Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703686-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 49514892) interposta por RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA contra a r. sentença (ID 49514890) prolatada pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0703686-30.2023.8.07.0018, impetrado pelo apelante contra ato que imputa ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, por meio da qual o d. Juízo refutou as preliminares e denegou a segurança pleiteado no mandamus, por considerar ausente direito líquido e certo. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. De início, há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Impera consignar que o impetrante apelante não apresentou documentos idôneos à comprovação de sua hipossuficiência a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, restringindo-se à juntada apenas da declaração de hipossuficiência. A inexistência de demonstração dos atuais rendimentos leva à conclusão de que tem capacidade financeira para arcas com as custas processuais, notadamente porque realizou o recolhimento das custas iniciais (ID 49514867), razão por que deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida pelo apelante (ID 49513806). Ante o exposto, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e junte o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD